Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001669-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERENICE CARMOSINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.980.411-48 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no acórdão o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro/contradição.

Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Berenice Carmosina da Silva em face do acórdão desta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial, os quais versavam sobre a declaração de inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

A embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, afirmando que a ementa e o item “IV – Dispositivo e Tese” consignaram que o recurso teria sido parcialmente provido, enquanto o voto condutor e o dispositivo final negaram provimento ao recurso, pugnando pela retificação do julgado e restituição de prazo.

Contrarrazões apresentadas no id 341464867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001669-17.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Berenice Carmosina da Silva

Embargado(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, razão assiste parcialmente à embargante.

Da leitura do acórdão verifica-se efetivamente a existência de incongruência redacional entre a ementa e o item “IV – Dispositivo e Tese”, que fazem referência a “recurso parcialmente provido”, e o voto condutor, cujo desenvolvimento fundamenta a manutenção integral da sentença de improcedência, culminando no dispositivo que expressamente negou provimento ao recurso.

O corpo do voto analisou detidamente a controvérsia, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a existência de termo de consentimento devidamente assinado e, sobretudo, a comprovação da realização de telesaque à vista no valor de R$ 1.279,98, conforme demonstrado na fatura inaugural com vencimento em 07/08/2019, afastando a alegação de inexistência de disponibilização de crédito.

Também restou consignado que os descontos realizados no benefício previdenciário decorreram da utilização regular do crédito contratado, inexistindo cobrança indevida, repetição de indébito ou dano moral indenizável.

O dispositivo final foi claro ao negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Dessa forma, a menção constante na ementa e no item “IV – Dispositivo e Tese” a “recurso parcialmente provido” revela-se incompatível com o conteúdo decisório efetivamente adotado, caracterizando erro material a ser corrigido, a fim de harmonizar a redação do acórdão com o resultado proclamado.

Importante consignar que tal correção não implica reexame do mérito, tampouco modificação da conclusão do julgamento, mas apenas adequação formal do texto à decisão efetivamente proferida.

Quanto ao pedido de restituição de prazo, não há falar em devolução, porquanto o resultado do julgamento permanece inalterado, inexistindo prejuízo processual decorrente da correção ora promovida.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e acolho-os parcialmente, apenas para corrigir o erro material constante na ementa e no item “IV – Dispositivo e Tese”, fazendo constar que o recurso foi improvido, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026